Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742306-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPERIDIAO ROCHA BALEEIRO, VERA LUCIA DOS SANTOS BALEEIRO AGRAVADO: WALTER MENDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça para Esperidião Rocha Baleeiro e Vera Lúcia dos Santos Baleeiro, ora agravantes. Os agravantes Esperidião Rocha Baleeiro e Vera Lúcia dos Santos Baleeiro afirmam que o seu direito está respaldado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Argumentam que não há na legislação pátria qualquer parâmetro que possa medir o nível de pobreza do cidadão e que determine quem deve ou não receber o benefício. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício com base em conjecturas e não observou a renda mensal líquida em cotejo com as despesas correntes dos agravantes para preservar o sustento próprio e o da família. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se os agravantes preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos demonstra que os agravantes, ambos aposentados, firmaram declaração no sentido de não possuírem condições de pagar as custas processuais, bem como colacionaram contracheques atuais que indicam proventos líquidos no valor de R$ 6.205,53 e R$ 8.214,15.[1] Os agravantes também colacionaram aos autos extratos de conta bancária com vários descontos de liquidação de parcela de consignado, além de diversas despesas que comprometem boa parte da sua renda. Os documentos apresentados, aliados a outros elementos do processo, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência dos agravantes e a impossibilidade de, no momento, arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. Os rendimentos brutos, por si só, não constituem óbice à concessão da gratuidade de justiça, devendo o caso ser apreciado sob suas circunstâncias atuais de renda e despesas. 3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688205, 07022404620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758940, 07220561420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito está demonstrada. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais na demanda reconvencional tem o potencial de causar dano financeiro indevido aos agravantes. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 158057063 dos autos originários; id 52014876, p. 5; id 52014875, p. 4.